Tribunal: TJDFT
Processo: 0743716-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. JORNADA DE TRABALHO DE QUARENTA HORAS SEMANAIS. INTERESSE NO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA DE VALORES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA (CPC, ARTIGO 489, § 1o, IV). CAUSA NÃO SUFICIENTEMENTE MADURA (CPC, ARTIGO 1.013, § 3o, II). NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS. IMPOSITIVA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA MELHOR INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Recurso interposto pela parte requerente contra a sentença de improcedência do pedido: não reconhecido o direito do servidor (técnico em radiologia) ao recebimento dos valores correspondentes a quatro horas semanais, referentes às “horas complementares” (Lei 5.174/2013, art. 1o e Lei 3.320/2004, art.8).
II. O ora recorrente aduz que a r. sentença, apesar da oposição dos embargos de declaração suscitando a falta de enfrentamento direto da única lei que embasou os pedidos, deixou de apresentar fundamentos robustos para justificar a não aplicabilidade da nova lei que estabelece novos vencimentos básicos por meio de tabela de remuneração para os servidores do cargo de técnico em saúde da Carreira de Assistência Pública à Saúde do DF. Acrescenta que a Lei n. 6.523/2020 teria trazido uma nova situação jurídica remuneratória para os servidores públicos da saúde de nível técnico, garantindo não só a incorporação total da GATA no vencimento básico, mas resgatando o direito que sempre foi previsto em lei da proporcionalidade salarial, como pode ser verificado no §1.o, do artigo 57, da Lei Complementar 840/2011.
III. Com efeito, há um descompasso entre aquilo que se postulou na origem (aplicação do vencimento básico para quem cumprir o regime de trabalho de 40 horas semanais, com base na Lei Distrital 6.523/2020), e o que foi decidido com base na análise da proporção (ou não) de horas trabalhadas entre as jornadas (40h/semana x 20h/semana).
IV. Não se considera devidamente fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (CPC. Art. 489, IV).
V. Por fim, a situação processual não se encontra satisfatoriamente madura para fins de imediato julgamento (CPC, artigo 1.013, § 3o, II), em razão do processo não estar devidamente instruído, sobretudo por documentos que subsidiariam a pretensão da parte autora: não foram juntadas as peças relevantes do procedimento administrativo a que teria sido concedido aludido regime de 40 horas semanais.
VI. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade acolhida. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem, para regular processamento. Sem custas processuais, nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).